Tribunal: TJSP
Processo: 1022807-33.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PRECEDIDA DE AÇÃO DE DECLARATÓRIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTO – PREVENÇÃO – Ação declaratória para limitação de desconto anteriormente proposta pelo apelado em face do apelante – Recurso interposto naqueles autos julgado pela C. 21a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Embargos à

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PRECEDIDA DE AÇÃO DE DECLARATÓRIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTO – PREVENÇÃO – Ação declaratória para limitação de desconto anteriormente proposta pelo apelado em face do apelante – Recurso interposto naqueles autos julgado pela C. 21a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Embargos à execução julgados procedentes, com a consequente extinção da ação de execução, justamente sob o fundamento da existência de ação anterior entre as partes, na qual se limitou os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente do apelado para o patamar de 30% de seus vencimentos líquidos - Ações conexas – Apelação julgada pela C. 21a Câmara, nos autos da ação declaratória, antes mesmo da interposição do agravo de instrumento julgado por esta Câmara nestes embargos à execução – Prevenção - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."